Tribunal: TJMT
Processo: 1031776-12.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031776-12.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CESAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 459.531.631-34 (EMBARGADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MAYARA MENDES FELISMINO - CPF: 034.331.931-42 (EMBARGADO), SUMARA AMBROSIO EVANGELISTA - CPF: 003.838.011-09 (EMBARGADO), WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES - CPF: 024.752.721-12 (EMBARGADO), VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS - CPF: 694.087.261-20 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Várzea Grande/MT contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público, que deu provimento à apelação de Cesar Ribeiro da Silva e Outros para julgar procedente a ação de cobrança de adicional de periculosidade. O Embargante alega omissão quanto à aplicação de nova lei municipal que reestruturou a carreira dos guardas municipais, incorporando o adicional de periculosidade ao subsídio.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se há omissão no acórdão em relação à alteração legislativa superveniente e se os embargos de declaração poderiam, assim, ter efeito modificativo.

III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração visam exclusivamente a suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não servindo para reexaminar a matéria.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos essenciais à controvérsia, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A alteração legislativa superveniente, anterior ao trânsito em julgado, não representa omissão, pois o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando expor de forma clara os fundamentos de sua decisão.
5. Prequestionamento implícito atendido, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que decide de forma fundamentada os pontos essenciais à lide, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes para a formação do convencimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, I; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Segunda Turma, j. 6/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Cesar Ribeiro da Silva e Outros
, de modo a julgar procedente a Ação de Cobrança de adicional de periculosidade proposta na origem.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que a decisão colegiada não apreciou a questão acerca “
da
alteração legislativa superveniente da carreira da qual integram os Embargados, onde, com a edição da Lei Municipal n. 5.139/2023, com aplicação em setembro/23, houve a reestruturação da carreira da guarda municipal,
oportunidade na qual

estabeleceu-se
“que o adicional de periculosidade já compõe a base de cálculo do subsídio pago, destacamos o artigo 83, da referida norma
” (Id. 227498693).

Pontua que, “
ocorrendo a alteração legislativa antes mesmo do trânsito em julgado, há a modificação do estado de direito e a premissa legal sob o qual houve a análise da demanda pelo Tribunal, o que atrai a aplicação analógica do artigo 505, inciso I, do CPC, in verbis
” (Id. 227498693, fl.02).

Requer ainda, o prequestionamento explícito acerca da violação aos princípios da legalidade e da autonomia legislativa municipal quanto ao regime jurídico dos seus servidores (Id. 227498693, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 227498693, fl. 06).

Não há contrarrazões (Id. 230079170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado, além de pretender o
prequestionamento explícito
sobre determinadas questões.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético
vício de omissão
consubstanciado na não observância da alteração legislativa ocorrida com “
a edição da Lei Municipal n. 5.139/2023, com aplicação em setembro/23”
, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
”. (MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024